Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723156-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., HELIO TAVARES DA SILVA DESPACHO 1. Para fins de cumprimento do disposto no art. 112 do CPC, a advogada que informa a renúncia ao mandato deve comprovar o recebimento da notificação encaminhada ao apelado, Hélio Tavares da Silva (ID no 72043911), sob pena de permanecer vinculada ao processo além do prazo de dez dias, que corre da juntada da notificação. 2. Sem prejuízo e no mesmo prazo, o apelado deverá regularizar sua representação processual, sob pena de ser considerado intimado de todos os atos processuais praticados. 3. Destaco que até o cumprimento das diligências, a advogada permanecerá vinculada ao processo e não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais. 4. Prazo: dez (10) dias. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro